Tribunal: STJ
Processo: 0015258-11.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782482 - RJ (2024/0406485-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: ELOI MANDARINO
ADVOGADO
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO

ART. 1.022
CPC/2015.
APLICAÇÃO DA
APLICAÇÃO IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso não foi admitido em relação a violação os arts. 489 e 1.022 do CPC, por
incidência da
Afirmou-se que os acórdãos apreciaram as questões
Súmula 83/STJ.
debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo. O órgão julgador entendeu que
não haveria impedimento para que a pretensão indenizatória fosse analisada, pois não
possuiria natureza coletiva. Apontou-se distinção com os temas, pela desistência do
pedido discutido no TAC homologado. Observou-se que a necessidade de revisão do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52575633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e68d810f-d542-4c70-9b18-09a1a0fd4401

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e68d810f-d542-4c70-9b18-09a1a0fd4401

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782482 - RJ (2024/0406485-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: ELOI MANDARINO
ADVOGADO
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO

ART. 1.022
CPC/2015.
APLICAÇÃO DA
APLICAÇÃO IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E
AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso não foi admitido em relação a violação os arts. 489 e 1.022 do CPC, por
incidência da
Afirmou-se que os acórdãos apreciaram as questões
Súmula 83/STJ.
debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo. O órgão julgador entendeu que
não haveria impedimento para que a pretensão indenizatória fosse analisada, pois não
possuiria natureza coletiva. Apontou-se distinção com os temas, pela desistência do
pedido discutido no TAC homologado. Observou-se que a necessidade de revisão do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:00
Código de Controle do Documento: 85418be0-e60b-44ba-82cc-d79df20f5647

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A contra a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da deficiência na
impugnação ao juízo de admissibilidade.
O recurso não foi admitido quanto à violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
por aplicação da
Concluiu-se que os acórdãos enfrentaram as questões
Súmula 83/STJ.
debatidas, que a pretensão indenizatória poderia ser analisada por não ter natureza
coletiva e que houve distinção em relação ao TAC, diante da desistência do pedido. A
revisão do pedido exigiria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese (fls. 229-230):

7.
, tal entendimento não reflete a realidade dos autos.
Data maxima venia

A Agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, cuidou de atacar
pontualmente cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Conforme consta expressamente do relatório da própria decisão ora
combatida, a Agravante sustentou que a decisão "se debruça sobre a
possibilidade de prosseguimento da ação para apurar eventual existência
de danos morais, logo, a demanda não avançou sobre fatos e provas",
atacando diretamente a aplicação da
e o acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
"contrariou os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça",
refutando, por consequência lógica, a aplicação da Súmula 83/STJ.
[...]
10. Contudo, a controvérsia não é fática, mas sim eminentemente jurídica.
A questão posta a este Egrégio Tribunal é: a existência de uma Ação Civil
Pública (Processo no 0167632- 82.2019.8.19.0001), que discute a macro-
lide da acessibilidade e danos morais coletivos, gera ou não
prejudicialidade externa que impõe a suspensão de uma ação individual
com o mesmo fundamento?
11. Responder a essa pergunta não exige reavaliar se houve ou não falha
na prestação do serviço, mas sim interpretar o alcance dos artigos 81 e
104 do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação frente ao
disposto no Código de Processo Civil. Trata-se de revaloração jurídica dos
fatos já soberanamente delineados nas instâncias ordinárias, o que é
plenamente admitido no âmbito do Recurso Especial.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 237).
in albis
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:00
Código de Controle do Documento: 85418be0-e60b-44ba-82cc-d79df20f5647

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de
provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do óbice processual em
questão (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp 1.991.801/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

A respeito da aplicação da
pelo juízo prévio de admissibilidade,
Súmula 83/STJ
em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão
exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em
análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
" (AgInt no
a quo
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.217.188/RJ,
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
Documento eletrônico VDA51608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:00
Código de Controle do Documento: 85418be0-e60b-44ba-82cc-d79df20f5647

Ademais, quanto à alegada violação ao
do
verifica-se
art. 1.022
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

A parte não se desincumbiu de demonstrar que a jurisprudência do STJ foi
modificada no ponto, "ou que a situação em análise difere substancialmente dos
precedentes invocados pelo Tribunal a quo".
Deveria ter demonstrado, de forma clara e fundamentada, que impugnou es
pecificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas
não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular 182/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:00
Código de Controle do Documento: 85418be0-e60b-44ba-82cc-d79df20f5647

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fund amentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:00
Código de Controle do Documento: 85418be0-e60b-44ba-82cc-d79df20f5647

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.482 / RJ
Número Registro: 2024/0406485-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152581120248190000
00187229220198190202
152581120248190000
187229220198190202
202424509101
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: ELOI MANDARINO
ADVOGADO
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
Documento eletrônico VDA52503149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:32
Código de Controle do Documento: 7e449d05-87ca-4987-85f0-1f7a6a351e7f

JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: ELOI MANDARINO
ADVOGADO
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:32
Código de Controle do Documento: 7e449d05-87ca-4987-85f0-1f7a6a351e7f